Tribunal: TJDFT
Processo: 0730278-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730278-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME RECORRIDOS: MARCIO SOUZA DATTOLI, PRISCILLA CARVALHO CALDEIRA DATTOLI, CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A, GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MERCADO ABERTO DE CONSUMO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INFRAESTRURA ELÉTRICA. FALTA DE ENERGIA. ILUMINAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. INADIMPLEMENTO. RETORNO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971/STJ. SUCUMBÊNCIA. PATAMAR TOTAL. DIVISÃO ENTRE SUCUMBENTES. 1. As partes se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor, aplicando-se à relação jurídica de promessa de venda de imóvel e a sua pretensão de resolução as balizas do direito consumerista. 2. As partes vendedoras, constantes no contrato como vendedoras principal e parceira, integram a cadeia de fornecimento com base na teoria do risco-proveito da atividade negocial e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos advindos do atraso na entrega da obra (artigos 7o, parágrafo único; 14; e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. A culpa das promissárias não é afastada pelo suposto atraso causado com a demora em trâmites administrativos imputados às concessionárias de serviços públicos, fatos que se constituem em riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida pelas empresas do ramo de construção civil. Precedentes TJDFT. 4. Comprovada a mora das promissárias vendedoras, por sua culpa exclusiva, na falta de entrega de toda a estrutura final dedicada ao empreendimento no prazo contratualmente ajustado, torna-se de direito a resolução do contrato e a reparação pelas perdas e danos causados (artigo 475 do Código Civil). Precedentes TJDFT. 5. É devida a inversão da cláusula penal prevista expressamente no contrato entabulado entre as partes, aplicando-se definido no Tema 971/STJ no sentido de que é cabível a inversão da cláusula penal quando no contrato celebrado entre as partes há previsão de cláusula penal apenas para o caso do inadimplemento do adquirente do imóvel (Tema 971/STJ). 6. O reconhecimento do atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da vendedora confere o direito à resolução contratual, com o retorno das partes ao estado de origem, o que também engloba a comissão de corretagem pela absoluta falta da esperada fruição do bem imóvel. Precedentes TJDFT. 7. O valor do total da sucumbência deve observar os limites do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, com a distribuição realizada entre os sucumbentes, justificando-se a divisão da verba entre os sucumbentes com base no patamar mínimo total estipulado pela lei. 8. Apelações conhecidas e desprovidas. A parte recorrente alega violação à Lei 9.766/1979, sustentando que não há comprovação de atraso na entrega das obras ou de outros elementos que justifiquem a rescisão contratual com devolução de valores, multa e indenização. Afirma que as obras de infraestrutura foram concluídas e entregues, no prazo legal, por ela e sua parceira comercial, inexistindo fundamento para a rescisão contratual por suposto atraso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa à Lei 9.766/1979, pois “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021